Tribunal: TJMT
Processo: 0008887-91.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008887-91.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ADVOGADO), EDUARDO AFONSO MENDES FONSECA FILHO - CPF: 038.051.306-43 (ADVOGADO), ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA (EMBARGANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), MOACIR JOSE PEDROSKI - CPF: 214.375.729-87 (EMBARGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA (EMBARGADO), EDUARDO AFONSO MENDES FONSECA FILHO - CPF: 038.051.306-43 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MOACIR JOSE PEDROSKI - CPF: 214.375.729-87 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008887-91.2013.8.11.0015

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA PELA METADE – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
ERRO MATERIAL E OMISSÃO VERIFICADOS - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve a contratação de cobertura para indenização por danos morais e o contrato prevê a sua exclusão de forma expressa, não pode a seguradora ser condenada ao seu pagamento, porque sua responsabilidade se resume aos limites do contrato.

Constatado o erro material com relação à data em que ocorreu o acidente, necessária a sua correção, sem que isso implique em modificação do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0008887-91.2013.8.11.0015

EMBARGANTES:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.. e ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA

EMBARGADOS:
OS MESMOS
.

Processo na origem: 0008887-91.2013.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.. e ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo
.

O Apelo n.o 0008887-91.2013.8.11.0015 restou assim ementado (ID 104273478 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA PELA METADE – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a culpa concorrente da vítima e do requerido, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reduzido o valor da condenação pela metade.

Não demonstrados os danos materiais ou os lucros cessantes, não fazem os autores jus ao ressarcimento de despesas ou ao pensionamento mensal.

Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios
”
.

A embargante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
alega que houve omissão no acórdão porque não mencionou o fato de que não houve contratação de cobertura para danos morais no contrato e a condenação foi solidária.

A embargante
ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
aponta a existência de erro material com relação à data do acidente (05.07.2012) e também quanto ao reconhecimento da culpa concorrente. Alega ainda a existência dos vícios de obscuridade com relação à prova que levou à conclusão de que houve culpa concorrente; contradição porque indeferiu o pleito de danos materiais quando restou demonstrado que a vítima trabalhava e omissão quanto à responsabilidade da litisdenunciada.

Ao final, ambas requerem o provimento dos seus declaratórios para suprir os vícios apontados.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008887-91.2013.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.. e ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo
.

O Apelo n.o 0008887-91.2013.8.11.0015 restou assim ementado (ID 104273478 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA PELA METADE – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a culpa concorrente da vítima e do requerido, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reduzido o valor da condenação pela metade.

Não demonstrados os danos materiais ou os lucros cessantes, não fazem os autores jus ao ressarcimento de despesas ou ao pensionamento mensal.

Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios
”
.

A embargante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
alega que houve omissão no acórdão porque não mencionou o fato de que não houve contratação de cobertura para danos morais no contrato e a condenação foi solidária.

A embargante
ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
aponta a existência de erro material com relação à data do acidente (05.07.2012) e também quanto ao reconhecimento da culpa concorrente. Alega ainda a existência dos vícios de obscuridade com relação à prova que levou à conclusão de que houve culpa concorrente; contradição porque indeferiu o pleito de danos materiais quando restou demonstrado que a vítima trabalhava e omissão quanto à responsabilidade da litisdenunciada.

Ao final, ambas requerem o provimento dos seus declaratórios para suprir os vícios apontados.

A seguradora se insurge contra a condenação solidária ao argumento de que a apólice contratada exclui a cobertura de indenização por danos morais.

Segundo o entendimento consolidado pelos tribunais pátrios, o dano corporal /pessoal engloba o dano moral, já que afeta valores intrínsecos à pessoa do lesado, sejam estes físicos, psíquicos ou morais, conforme disposto na Súmula 402 do STJ.

A mesma súmula, no entanto, esclarece que a previsão contratual de cobertura dos danos corporais abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente, como ocorreu na hipótese dos autos.

Observa-se da apólice contratada que há contratação individualizada e expressa de coberturas por danos materiais, corporais e morais, cada qual com sua limitação de valores (ID 97414497 - Pág. 1).

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO POR MICRO-ÔNIBUS - MORTE DE CRIANÇA – RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA ATUANTE NO TRANSPORTE COLETIVO –
DANOS

MORAIS
- RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – CABIMENTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – VALORES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS PARA CADA MODALIDADE DE
DANO
– CLÁUSULA EXPRESSA – VALIDADE –
SÚMULA

402
/
STJ
–
DANOS

MORAIS
NÃO ABRANGIDOS PELA RUBRICA DOS
DANOS
CORPORAIS – DESPESAS FUNERÁRIAS E PENSIONAMENTO –
DANOS
MATERIAS – ABATIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A jurisprudência pátria tem albergado o entendimento no sentido de que, nas famílias de baixa renda, os filhos contribuem mutuamente para a o custeio das despesas domésticas tão logo adquiram condições de exercer atividades laborais para tanto, motivo pelo qual é cabível o pensionamento pela morte do menor que não exercia atividade remunerada à época do óbito.

II -
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é válida a exclusão dos
danos

morais
da cobertura securitária, desde que haja expressa e individualizada disposição contratual nesse sentido, de maneira que não há como reputar abusiva a mera definição um valor-limite indenizável para cada modalidade de
dano
especificamente considerado
.

III – O pensionamento mensal e as despesas funerárias integram a rubrica de
danos
materiais na apólice securitária. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)
.

Portanto, se não houve a contratação de cobertura para indenização por danos morais, não pode a seguradora ser condenada ao seu pagamento, porque sua responsabilidade se resume aos limites do contrato.

Desse modo,
necessário o acolhimento dos embargos da seguradora, de modo a suprir a omissão e, com efeitos infringentes, afastar a condenação solidária, de modo que o encargo de pagar o valor da indenização por danos morais seja encargo apenas do requerido
.

Cumpre agora a análise dos embargos opostos pela autora, que alega
a existência de erro material com relação à data do acidente, que ocorreu em 05.07.2012.

Com razão a autora, porquanto houve mesmo erro material no que diz respeito à data do acidente, porque constou do voto que este teria ocorrido em 31.08.2013, quando na verdade houve uma confusão com a data do óbito que ocorreu em 31.08.2012.

Desse modo, ainda que não implique em modificação do resultado do julgamento,
há que se dar provimento a esta parte dos embargos da autora, para corrigir a data do acidente, onde deverá constar a data de 05.07.2012
.

A autora alega ainda a existência dos vícios de obscuridade quanto ao reconhecimento da culpa concorrente e com relação à prova que levou à conclusão de que houve culpa também da vítima; e contradição porque indeferiu o pleito de danos materiais quando restou demonstrado que a vítima trabalhava até bem próximo à data do acidente e que certamente contribuía para o sustento da família.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, quanto a esses temas, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que tanto a vítima quanto o requerido, haviam sido responsáveis pelo acidente de trânsito e, como consequência, condenou o segundo a reparar os danos morais, pela metade, em razão da culpa concorrente da vítima.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Desse modo, resta
demonstrada a contribuição do requerido para a ocorrência do acidente
, porque ao realizar a conversão à esquerda, com o objetivo de adentrar em outra via, não se certificou de que teria tempo suficiente para fazê-lo, sem ser atingido pela motocicleta, que trafegava em sentido contrário
.

(...)

Por outro lado,
a motocicleta conduzida pela vítima, teria espaço e tempo suficientes para perceber a existência de um veículo se deslocando no meio da pista e dele desviar, caso não trafegasse em velocidade acima da permitida no local
, que como informado pela própria recorrente e também se percebe das fotos juntadas pelo apelado no ID 97414494 - Pág. 4 era de 30 km/h
.

(...)

Constata-se, desse modo, que não se afiguram necessárias outras provas para se concluir que
ambos contribuíram de forma decisiva para o desfecho que causou a morte da vítima
.

Este é, portanto, um
típico caso de
culpa concorrente
, porque ambos, vítima e motorista da caminhonete, deixaram de atender às normas de trânsito e juntos deram causa ao acidente
”. (grifei)

Portanto, resta claro do trecho transcrito que a prova de que a vítima trafegava em velocidade acima dos 30 km/h permitidos no local foi o fato de que, ao ver o veículo do requerido manobrar na pista, o condutor da motocicleta não conseguiu frear ou desviar do veículo do requerido.

Rejeitada, portanto, a alegada obscuridade
.

A alegada contradição por ter indeferido o pleito de danos materiais também não comporta colhimento.

Primeiro porque, apesar de ter sido demonstrado que a vítima trabalhou até bem próximo à data do acidente, observou-se que tal registro de emprego tinha tido a duração de apenas dois meses e já havia sido rescindido antes de ocorrido o acidente (ID 97414479 - Pág. 4).

Do mesmo modo, a autora não logrou demonstrar que o filho, falecido no acidente, contribuía para o sustento da família, mesmo se tratando de família de baixa renda.

Assim, observa-se que o restante do acórdão embargado tratou das questões e concluiu ser necessário reformar parcialmente a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos da autora para reconhecer a culpa concorrente e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração da seguradora, para afastar a sua condenação solidária, porquanto não foi contratada essa espécie de cobertura. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos da autora, apenas para corrigir o erro material relativo à data do acidente que passará a constar 05.07.2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021